Tribunal: TJPA
Processo: 0006043-80.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006043-80.2011.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, CARLOS JOSE DE SOUZA, ELVINA DE ARAÚJO SANTIS NETA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR
. PLEITO VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS PELO ATUAL REGISTRADOR (SUCESSOR) DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. PAGAMENTO REALIZADO À ANTIGA SEVENTUÁRIA (SUCEDIDA). IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PESSOAL QUE NÃO ATINGE O SUCESSOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO DO PARÁ, NO CASO, QUE DEVE IMPLICAR NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS (assegurado o direito de regresso) E NÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a sentença constante do id. 2306847, proferida pelo Juízo de Vara da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
,
COM PEDIDO DE LIMINAR
,

ajuizada contra o
ESTADO DO PARÁ
,
Carlos José de Souza

e

Elvina de Araújo Santis Neta
,

julgou o pedido improcedente, condenando o apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) a título de honorários advocatícios, incidentes sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões (
id. 2306848)
, após breve relato dos fatos, sustenta, em resumo, o recorrente, a necessidade de se reformar a sentença singular, a fim de determinar que o Estado do Pará obrigue, por meio do órgão competente, que o atual titular do Cartório de Registro de Imóveis de Parauapebas proceda a realização de todos os atos, por quais a titular anterior já recebeu e não praticou.

Em suas contrarrazões (id. 2306849), o Estado do Pará requer o desprovimento do recurso.

Autos distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id. 2402927).

A Procuradoria de Justiça deixou transcorrer o prazo para manifestação (id. 2670226).

Consta dos autos (id. 2711218), manifestação da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

Ante a superveniência do julgamento do RE nº 842.846, Tema 777 (id. 3647914), determinei a manifestação das partes no prazo de 10 (dez) dias, tendo apenas o Município de Parauapebas se manifestado, conforme certidão inserida no id. 3813523.

Determinei, em seguida, a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 4788525).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O autor, ora apelante, pretende ver satisfeita obrigação de fazer, alegando que pagou o valor de R$132.571,70 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e um reais e setenta centavos) ao

Cartório Único do Município de Parauapebas por serviços que não chegaram a ser prestados.

A ação foi julgada improcedente, nos termos enunciados.

Analisando os autos, verifico que o objetivo perseguido pelo apelante era ver satisfeita a obrigação de fazer, consistente na prestação de serviços cartorários, listados da seguinte maneira:

- registro de desapropriação.

- abertura e baixa de matrículas, referente a Chácara do Cacau.

- abertura de matrícula registro de desapropriação do Bairro Novo Horizonte.

- prenotação de registro de escritura de doação de lotes e abertura de matrículas do loteamento “Novo Brasil”.

Alega o recorrente que pagou pelos serviços, mas não foram efetivamente concluídos, requerendo, em razão disso, que o Estado do Pará e o atual delegatário, Carlos José de Souza, sejam responsabilizados pela entrega do serviço que foi pago e contratado.

Analisando os autos, verifica-se que à época do pagamento dos serviços cartoriais quem
respondia
pelo Cartório de Ofício Único da comarca de Parauapebas, na condição de cartorária, era a Sra. Elvina Santis Ávila, observando-se que, posteriormente, referida serventia foi desmembrada para criação do Cartório de Registro de Imóveis,
cuja titularidade atual pertence ao Sr. Carlos José de Souza
.

De acordo com a interpretação conjugada dos arts. 21 e 22 da Lei nº 8.935/1994, o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é de
responsabilidade exclusiva do respectivo titular
, o qual é civilmente responsável, pessoalmente, por todos os prejuízos que forem causados a terceiros em decorrência do serviço prestado pela serventia, por culpa ou dolo, “verbis”:

Art. 21. O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços.

Art. 22.
Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso.

O entendimento firmado no STJ, porém, é assente no sentido de que ao assumir a delegação de serventia extrajudicial, por se operar de forma originária, o novo titular não herda eventuais passivos existentes na unidade, iniciando sua responsabilidade pessoal a partir da delegação, não havendo que se falar em sucessão empresarial, “verbis”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO EXTRAJUDICIAL. DELEGAÇÃO ORIGINÁRIA. PASSIVO. SUCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Quando a inadmissão do recurso especial se escora na genérica fundamentação de que o acórdão local não ofendeu lei federal, o agravo que especificamente indique violação da legislação, ainda que de maneira sucinta, autoriza o exame do apelo especial.

2. Inaplicável o óbice da Súmula 7 desta Corte de Justiça se, levando-se em consideração os pressupostos fáticos expostos na própria decisão recorrida (que negou seguimento ao recurso especial), a conclusão jurídica é, ao contrário da contida naquela, pela admissibilidade do apelo nobre. Precedentes.

3. A delegação para a serventia extrajudicial se opera de forma "originária", não herdando o novo titular eventuais passivos existentes na unidade.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.143.983/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 6/4/2022.) (grifei)

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DÚPLICE. COMPRA DE IMÓVEL QUE CAUSOU PREJUÍZOS AO AUTOR. ATOS PRATICADOS PELO ANTIGO TITULAR DO CARTÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO NOVO TITULAR PELOS ATOS LESIVOS PRATICADOS POR SEU ANTECESSOR. ATIVIDADE DELEGADA. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL.

1. Polêmica em torno da responsabilidade civil do atual titular do Cartório do Registro de Imóveis de Olinda por irregularidades praticadas pelo seu antecessor na delegação.

2. As serventias extrajudiciais, "conquanto não detentoras de personalidade jurídica, ostentam a qualidade de parte no sentido processual, ad instar do que ocorre com o espólio, a massa falida etc, de modo que tem capacidade para estar em juízo".

3. Não responde o titular do Cartório de Registro de Imóveis por atos lesivos praticados por seu antecessor, pois sua responsabilidade pessoal apenas se inicia a partir da delegação, não havendo sucessão empresarial.

4. Precedentes específicos do STJ.

5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.340.805/PE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 10/6/2019.)

Em sendo assim, entendo que não há como, na prática, implementar a obrigação de fazer requerida pelo recorrente.

Em relação à possibilidade de responsabilização do Estado do Pará, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, reza que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Sobre esse ponto, recentemente o STF no RE nº 842.846/RJ, relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 27/02/2019, em regime de repercussão geral, Tema 777, Informativo 932, assentou, em resumo, que o Estado responde objetivamente pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, resguardado o direito de regresso, “verbis”:

“O Estado
responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros
, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa.

O Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva pelos danos que notários e oficiais de registro, no exercício de serviço público por delegação, causem a terceiros.
”
STF. Plenário. RE 842846/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 27/2/2019 (repercussão geral) (Info 932). (grifei)

Em que pese o entendimento de que o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros pelos tabeliães e registradores oficiais no exercício das suas funções, no caso é certo que a obrigação de fazer pleiteada pelo apelante, acaso fosse concedida em desfavor do Estado, não teria nenhum efeito prático, considerando-se que referido ente público não é detentor de competência direta, no caso concreto, para efetivar os atos postulados na demanda, sendo certo que quem teria essa atribuição, na hipótese o registrador, efetivamente não praticou qualquer ato que enseje a sua responsabilidade pessoal, conforme anteriormente esposado.

Sendo assim, amparado pelo acervo documental e no entendimento jurisprudencial dominante acerca do tema em discussão, resta ao apelante, conforme mencionado no trecho da sentença pelo juízo “a quo” (id. 2306847) “...reaver os valores pagos, não podendo obrigar os requeridos a prestar os serviços...”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Parauapebas, nos termos da fundamentação supra.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), incidentes sobre o valor atualizado da causa, fazendo-o com base no art. 85, § 4º, III, e § 11 do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA., 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023